Tribunal: TJDFT
Processo: 0727010-60.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0727010-60.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCIVALDO BEZERRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO O Recorrente é policial militar portanto tem renda formal. Intimado a comprovar sua hipossuficiência limitou-se a juntar declaração de renda, onde consta renda mensal superior a 5 salários mínimos e extrato de conta com saldo negativo. Não junta seu contracheque nem comprova despesas extraordinárias. Assim, ausentes os requisitos, INDEFIRO assistência judiciária. Venham recolhidas as custas em 48 horas, pena de deserção. Brasília/DF, 31 de agosto de 2021. FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito - Em Substituição Legal